Tribunal: TJDFT
Processo: 0720830-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720830-62.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WELLINGTON PAULO DA SILVA NOGUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA DO VEÍCULO. TEMA 1.060 STJ. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. 1.Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado não obedeceu a ordem de parada do veículo emanada por viatura com sirene e sinais luminosos ligados, cabível a condenação pelo crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), nos termos do Tema 1.060 do Superior Tribunal de Justiça (recurso repetitivo). 2. Verificado que o réu é reincidente, incabível se torna a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, além de a aplicação da suspensão ou da substituição da reprimenda. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação ao artigo 330 do CP, argumentando, em suma, que não restou comprovada nos autos a intenção deliberada de desobedecer, a ensejar o reconhecimento do dolo específico e a consequente condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontaqda ofensa ao artigo 330 do CP. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que restou comprovado nos autos “que o acusado não obedeceu a ordem de parada do veículo emanada por viatura com sirene e sinais luminosos ligados, cabível a condenação pelo crime de desobediência” (ID 60274713), demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Sumula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017